Tribunal: TJSP
Processo: 1006203-48.2022.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSOS.
1) APELO (BANCO) - REGULARIDADE DA PACTUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS IMPOSTO AO RÉU - ARTIGO 429, II, DO CPC E TEMA 1061 DO STJ - DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO EMPRÉSTIMO QUE É DE RIGOR - DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS DEBITADAS, PORÉM, QUE DEVE SE

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSOS.
1) APELO (BANCO) - REGULARIDADE DA PACTUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - ÔNUS IMPOSTO AO RÉU - ARTIGO 429, II, DO CPC E TEMA 1061 DO STJ - DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO EMPRÉSTIMO QUE É DE RIGOR - DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS DEBITADAS, PORÉM, QUE DEVE SE DAR DE FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
2) APELO (AUTORA) - DANOS MORAIS - CARACTERIZAÇÃO - DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - LESÃO IN RE IPSA - PRECEDENTES - INDENIZAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO - DECURSO DE MAIS UM ANO ENTRE O INÍCIO DOS DÉBITOS E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA QUE DEVEM SER OBSERVADAS - SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DO REQUERIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
3) RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.